Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de Omissão e contradição. Ausência. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu da apelação interposta. O embargante aponta omissão e contradição, pugna pelo prequestionamento da matéria relacionada à gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; e (ii) examinar a existência de contradição em relação à ausência de manifestação do embargante.
III. Razões de decidir
3. Inexistente omissão quanto ao pedido prefacial de gratuidade de justiça, se expressa e fundamentadamente analisado.
4. Ausente contradição, o argumento apresentado está dissociado da matéria abordada na decisão recorrida.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada nem à superação de ônus processuais que cabiam ao recorrente.
6. A decisão está devidamente fundamentada, à luz do CPC, sem qualquer vício que justifique a interposição dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo ensejam a deserção do recurso de apelação.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 99, § 7o, 1.007, 1.022, 932, inc. III; e 1.025 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1893653 e 1734922.